Tribunal: STF
Processo: RE 1334417
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E CONDENAÇÃO OBSERVADA. FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. SUFICIÊNCIA. ART. 304 C/C ART. 299, DO CP. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO DEMONSTRADOS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE AFASTADA. CIRCUNSTÂNCIAS/CONSEQUÊNCIAS. EXASPERAÇÃO. PENA DE MULTA/PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. 
    […].”
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao:
          (i) “art. 93, inciso IX da CF, ao não apreciar provas, fatos e circunstancias constantes dos autos e discutidos nas razões de apelação, relevantes ao correto desfecho da ação penal; ao deixar de fundamentar as decisões proferidas”;
          (ii) “art. 5º, inciso LIV e LV da CF, ao manter o equivocado indeferimento de provas e diligencias essenciais para a comprovação da defesa, violando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório; e ao amparar o decreto condenatório somente em “elementos” colhidos na investigação criminal”;
          (iii) “art. 5º, inciso XXXIX da CF, ao entender pela configuração do delito, independentemente da presença das elementares do tipo”;
          (iv) “LVII da CF, ao atribuir indevidamente ao recorrente o dever de provar a sua inocência; ao manter a equivocada procedência da ação penal, independentemente de provas aptas a sustentar o decreto condenatório; e, ao não decidir e nem reconhecer a presunção de inocência que toca a favor do recorrente”;
          (v) “art. 5º, inciso XLVI da CF, ao deixar de afastar os inexistentes vetores negativos e deixar de reduzir as penas do recorrente ao mínimo legal”;
          (vi) “art. 5, inciso LVII da CF, ao determinar o cumprimento provisório da pena restritiva de direitos, antes do trânsito em julgado da condenação, desconsiderando o princípio da presunção de inocência”;
          (vii) “art. 5º, inciso XXXVI, ao determinar o cumprimento provisório da pena restritiva de direito, desconsiderando que a r. sentença determinou, sem recurso acusatório nesse particular, que aguardasse o trânsito em julgado da condenação, em clara violação a coisa julgada”;
          (viii) “ao art. 5º, inciso LXXVIII, ao deixar de aplicar a redução do prazo prescricional ao recorrente (maior de 70 anos) e deixar de declarar a prescrição retroativa, contrariando o princípio da duração razoável do processo”.
    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660).
    4. O STF também já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à obrigatoriedade de observância das garantias constitucionais do processo ante o indeferimento, pelo juiz, de determinada diligência probatória. Nessa linha, veja-se o ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso.
    5. Ainda: a controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, confiram-se: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.
    6. No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.
    7. E mais: o STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante.
    8. Ainda: a jurisprudência do STF é no sentido da “inviabilidade de redução do prazo prescricional quando a idade limite é completada na época do acórdão ratificador da condenação fixada pelo juízo de origem” (HC 117.386, Relª. Minª. Rosa Weber). Nessa mesma linha, vejam-se o HC 86.320, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 107.498, Rel. Min. Ayres Britto, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. AGENTE COM SESSENTA E NOVE ANOS NA DATA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM DENEGADA. 
    1. Se o agente, na data da sentença penal condenatória, não havia completado setenta anos, não há como se aplicar a causa de redução do prazo prescricional a que se refere o art. 115 do Código Penal. Até porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que tal redução não opera quando, no julgamento de apelação, o Tribunal confirma a condenação. 
    2. Ordem denegada.” 
    9. Por fim, tal como consignado no parecer Ministerial, “verifica-se a prejudicialidade das razões recursais no que concerne ao cumprimento provisório da pena, porquanto, ao dar provimento parcial ao RESP n.º 1.852.257 (exclusivamente nesse ponto), o Superior Tribunal de Justiça determinou ‘que seja obstada a execução provisória da pena restritiva de direitos até o trânsito em julgado da condenação’ do recorrente (fl. 1.159)”.
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 05 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator